Tribunal: CARF
Processo: 13706.000862/2008-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13706.000862/2008-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.837 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
MAGDA MARIA ROMANO DE CAMPOS PINTO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. MATÉRIA ESTRANHA À LIDE OU
SUSCITADA SOMENTE NO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário que aborda, exclusivamente, matéria que
não tenha relação direta com o lançamento ou que, mesmo relacionada à lide,
não foi objeto de impugnação e nem se presta a contrapor os fundamentos da
decisão recorrida, por não integrar a lide sob exame.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Wilderson Botto, Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).

Relatório
Trata o presente processo de exigência de IRPF, referente ao ano-calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 8.181,27, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos do trabalho com ou vínculo empregatício, no
valor de R$ 6.457,32, e da dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 7.538,80,
por falta de comprovação ou previsão legal para sua dedução, importando na apuração do
imposto suplementar no valor de R$ 3.848,93 (fls. 6/11).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13706.000862/2008-01
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.837 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000862/2008-01

Cientificada do lançamento, a contribuinte apresentou a impugnação (fls. 2/5),
trazendo as razões de sua irresignação, cujas alegações reporto e transcrevo excertos do relatório
da decisão de primeira instância (fls. 50):
4. 4. Ingressou a interessada, em 18/02/2008, com sua impugnação, aduzindo, em
síntese, o que segue:
“Torna esta Impugnante a apresentar todas as despesas médicas realizadas no
Ano-Calendário de 2004, que serviram de base para lançamento em sua
Declaração de Ajuste Anual, onde o somatório destas, são de igual valor ao que
consta na sua Declaração. As despesas médicas, ora novamente comprovadas
na sua totalidade, são legalmente permitidas pela legislação.
Com relação à Omissão de Rendimentos e concordado por esta
Impugnante, esclareço que ao inseri-lo para base de cálculo do imposto
devido, esta se eleva para R$ 74.636,96, e, obviamente a dedução relativa às
contribuições para entidade de previdência privada somada às contribuições
para o Fundo de Aposentadoria Programada Individual FAPI, cujo ônus seja da
pessoa física, fica limitada a 12% do total dos rendimentos computados na
determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de
rendimentos, que era de R$ 8.181,55, passa a ser de R$ 8.263,78, portanto,
deve-se levar em consideração a diferença no valor de R$ 82,23, a meu favor, o
que não foi observado na Notificação de Lançamento apresentada.”
5. Acosta documentos às fls. 13/35.
Ao apreciar o feito, a DRJ/RJ1 (fls. 49/52), por unanimidade de votos, julgou
parcialmente procedente a impugnação apresentada, para restabelecer parcialmente as despesas
médicas, no valor de R$ 1.760,00, reduzindo e ajustando o imposto suplementar para R$
3.364,94, mais os acréscimos legais.
A decisão de primeira instância encontra-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
São dedutíveis como despesas médicas os dispêndios comprovados por documentação
hábil e idônea, segundo as formalidades exigidas por lei.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PARCELA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não impugnada parcela que não tenha sido expressamente contestada pelo
sujeito passivo.
O demonstrativo de apuração do imposto não impugnado (fls. 53), incluindo-se aí
a omissão de rendimentos apurada, foi transferido para o processo no 12448.722024/2014-57,
para fins de cobrança (fls. 56).
Cientificada da decisão, em 19/03/2014 (fls. 60), a contribuinte, em 11/04/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 63/64), alegando, preliminarmente, tratar-se de processo regido
pelo Estatuto do Idoso, ao teor do art. 71 da Lei no 10.741/03 e, no mérito, pugna pela apreciação
da declaração retificado apresentada, bem como requer seja considerado e acatado o recibo
médico emitido pelo profissional Cid Merlino Fernandes, no valor de R$ 1.760,00. Instrui a peça
recursal com os documentos de fls. 65/74.
Em 28/04/2014, apurando inconsistências no recurso voluntário interposto –
diante da incompetência recursal para acolher a DAA retificadora, bem como pela reversão da
glosa em relação à despesa médica recorrida, conforme já deliberado na decisão recorrida – foi
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.837 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000862/2008-01

solicitado esclarecimentos à contribuinte sob pena, dentre outro, de negativa de seguimento do
recurso voluntário por falta de objeto (fls. 76).
Regularmente intimada (fls. 88), a contribuinte, em 19/05/2014, aditou a peça
recursal, insurgindo-se contra a omissão de rendimentos (que não objeto de impugnação), bem
como em relação à despesa remanescente com o plano Bradesco Saúde (que não suscitada no
recurso voluntário), alegando que o pagamento ao plano de saúde é feito direto em sua conta
salário pela fonte pagadora Fundação de Seguridade Social BRASLIGHT, registrando que não
possui dependente declarado.
Instrui a peça com os documentos de fls. 83/85.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
O recurso é tempestivo, contudo sua admissibilidade restou vulnerada, porquanto
versa, exclusivamente, sobre matérias alheias à realidade processual por se escorar em alegações
que foram objeto da impugnação ou foram acatadas pela decisão recorrida, razão pela qual não há
como dele conhecer.
Vamos aos fatos. A ser intimada do lançamento, concordou com omissão de
rendimentos, insurgindo-se somente contra as despesas médicas glosadas, importando na perda de
objeto recursal, por falta de interesse processual decorrente da aquiescência manifestada.
No que tange à glosa despesa médica, no valor de R$ 1.760,00, paga ao médico Cid
Merlino Fernandes, a mesma foi restabelecida pela decisão recorrida, portanto nada a prover no
particular.
Já em relação à despesa com o plano Bradesco Saúde, operou-se a preclusão
consumativa, porquanto não foi objeto do recurso, vindo a ser suscitada somente em sede de
aditamento da peça recursal, o que é vedado pela legislação processual, não sendo admitido a
repetição da prática de atos já validamente praticados, visto que, com a apresentação tempestiva do
recurso se exauriu a faculdade de recorrer. Melhor dizendo, uma vez praticado o ato processual não
mais é possível promover sua correção ou mesmo repeti-lo (pois já consumado), cabendo apenas a
apreciação das razões suscitadas no recurso propriamente dito.
Quanto ao recurso propriamente dito, abstrai-se das razões recursais, que a
Recorrente não contesta o lançamento ou mesmo se insurge contra a decisão recorrida, limitando-se
basicamente em solicitar a apreciação da DAA retificadora apresentada e requerer a reversão da
glosa de despesa médica já restabelecida na decisão recorrida.
Pois bem. Com relação às alegações de defesa, assim dispõe o art. 16, III do Decreto
no 70.235/1972 (PAF):
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.837 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13706.000862/2008-01

III os motivos de fato e de direito em que se fundamenta os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Da leitura do inciso III do art. 16 acima, vê-se que os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta o recurso e os pontos de discordância em relação à decisão proferida, deverão
ser apresentados via de regra na impugnação, admitindo-se que novas razões sejam trazidas no
recurso voluntário somente quando essas se prestarem a contrapor a decisão recorrida.
De fato, quanto ao pedido de retificação da declaração de ajuste, tal situação poderia
ocorrer desde que comprovado o erro e antes de iniciado o processo de lançamento, na exata
dicção do art. 832 do RIR/99.
Não obstante, vale salientar que a apresentação de DAA retificadora é obstada pelo
início de procedimento fiscal, não produzindo quaisquer efeitos após a ciência do contribuinte
acerca da autuação realizada, cuja matéria inclusive já se encontra sumulada neste CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Ademais, e ainda que assim não fosse, o pedido de retificação da DAA não pode ser
objeto de análise por este Colegiado, não sendo o presente caminho processual via própria para se
perquirir tal desiderato, devendo a decisão recorrida ser mantida em sua integralidade. Cabe salientar,
que a competência deste CARF se restringe em promover o julgamento de recursos contra decisões
proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de Julgamento/DRJ – sob pena, dentre outros, de
supressão de instância – sendo competente para tanto, a unidade de origem da Receita Federal que
jurisdiciona a contribuinte, respeitados os prazos, limites e condições previstos na legislação de
regência.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital